Tribunal: TJPA
Processo: 0802048-50.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802048-50.2019.8.14.0006

APELANTE: MAYARA NOGUEIRA ANTUNES

APELADO: BRUNA DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°:
0802048-50.2019.8.14.0006

APELANTE
:
MAYARA NOGUEIRA ANTUNES

APELADO: BRUNA DE SOUZA RIBEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMISSÃO NA POSSE DA LOCADORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO DESPEJO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mayara Nogueira Antunes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de despejo por denúncia vazia c/c cobrança de aluguéis ajuizada em face de Bruna de Souza Ribeiro. A sentença reconheceu a validade da cobrança dos aluguéis em atraso, mas indeferiu o pedido de rescisão do contrato de locação e revogou a liminar de despejo concedida anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto da ação de despejo em razão da desocupação compulsória do imóvel durante o curso do processo; e (ii) estabelecer se é possível reformar a sentença para reconhecer a rescisão contratual e conceder o despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desocupação do imóvel pela locatária e a consequente imissão da locadora na posse tornam sem efeito prático o pedido de despejo, configurando a perda superveniente do objeto da ação nesse ponto.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que, quando o despejo já foi concretizado, não há interesse recursal útil para reforma da decisão com o objetivo de decretá-lo novamente.

A estabilização da demanda impede a alteração tardia da causa de pedir, conforme o art. 329, II, do CPC, sendo vedada a inovação processual após a citação da parte adversa.

Diante da perda parcial do objeto e da tentativa da apelante de modificar os fundamentos do pedido inicial em sede recursal, o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
:

A desocupação compulsória do imóvel e a imissão da locadora na posse configuram perda superveniente do objeto da ação de despejo, tornando inviável a análise do mérito quanto a esse pedido.

Não é possível inovar na causa de pedir após a citação da parte adversa, conforme o art. 329, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 329, II. Lei nº 8.245/1991, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 13733/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, T5, j. 15.10.2002; STJ, RMS nº 4137/MG, Rel. Min. Adhemar Maciel, T6, j. 28.11.1994; TJ-GO, Apelação nº 0265090-34.2014.8.09.0137, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 09.07.2017; TJ-RJ, Apelação nº 0009344-64.2019.8.19.0024, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 07.02.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAYARA NOGUEIRA ANTUNES
, em que
objetiva a reforma da sentença (ID. 24305932) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua que julga parcialmente improcedente a
Ação de Despejo em face de
BRUNA DE SOUZA RIBEIRO
.

Em sede de exordial (ID. 24305883), a autora propôs Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis em face da parte ré, realizando o pedido de despejo com a cobrança de aluguéis.

Foi deferido o pedido liminar (ID. 24305891) para determinar a desocupação do imóvel pela parte ré. Em seguida, foi cumprida a diligência (ID. 24305914) por oficial de justiça imitindo na posse do bem a parte autora.

Em sede de contestação, a parte requerida argumentou o devido pagamento dos aluguéis e postula a improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau decidiu de modo desfavorável à apelante, julgando parcialmente procedente a demanda para reconhecer a validade da cobrança dos aluguéis atrasados, no entanto, indefere o pedido de rescisão do contrato de locação e revoga a liminar de despejo anteriormente concedida.

Irresignada, a parte autora interpõe recurso de apelação (ID. 24305933), postulando a
reforma da sentença para reconhecer a possibilidade de denúncia vazia em contrato de locação, e proceder com o julgamento procedente da ação de despejo.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pela apelada, em que postula a manutenção da sentença (ID. 24305938).

Recebi os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP)

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispensando-se o preparo, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para conceder provimento à ação de despejo, ratificando a liminar deferida. Argumenta que o contrato por prazo indeterminado possui vigência há mais de 8 anos e por isso, necessário se faz o deferimento da medida pretendida.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da procedência da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis, em especial quanto: à pretensão de reforma da sentença para reconhecer a procedência da demanda.

Em síntese, a autora demonstra a existência de contrato de locação (ID. 24305887) firmado entre as partes e com término em 01/09/2018, notificando a locatária de que gostaria de reaver o bem. No entanto, afirma que a parte requerida se manteve no imóvel de forma inadimplente, contudo, ressaltou que a inadimplência inicial arguida não restou comprovada, isso porque, a parte ré colaciona comprovante dos pagamentos (ID. 24305899).

A documentação juntada comprova (ID. 24305898) que o valor do aluguel permaneceu em valores atualizados no quantitativo de R$ 500,00 (Quinhentos Reais).

Cumpre ressaltar que o contrato firmado entre as partes ocorreu no período compreendido entre 01/09/2016 - 01/09/2018. Após o término deste, houve pedido de notificação extrajudicial expedida em 12 de Dezembro de 2018 tratando acerca da sua não intenção de renovação contratual, com determinação para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias (ID. 24305890).

A imissão na posse executada pelo Oficial de Justiça ocorreu no dia 28 de novembro de 2019 (ID. 24305914).

Sobre a espécie do contrato de locação residencial ajustado entre as partes inferior a 24 meses, dispõe o art. 47 da Lei nº
8.245
/1991:

Da locação residencial

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga
-
se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

I - Nos casos do art. 9º;

II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego;

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinqüenta por cento;

V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.

§ 1º Na hipótese do inciso III, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada, se:

a) O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro de sua propriedade situado nas mesma localidade ou, residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente;

b) o ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em imóvel próprio.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos III e IV, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo.

Deste modo, verifico que após a cessação do contrato, este seguiu fluindo com característica de prazo indeterminado. Entretanto, no caso concreto, a questão da fruição contratual não tem relevância prática, ante o deferimento liminar para desocupação do imóvel, na medida em que ocorreu sem oposição da parte ré.

Ressalto que o pedido de despejo compulsório foi sendo reafirmado pela parte autora diversas vezes no decorrer da instrução (ID.24305896, 24605905), no entanto, a parte requerida quedou-se inerte; não manifestando qualquer oposição ou adotando medidas legais que pudessem obstar o despejo compulsório. Inclusive, após imissão na posse do bem, a única manifestação apresentada pela parte ré consiste em requerer o julgamento antecipado da lide e ratificar o pedido de gratuidade da justiça (ID. 24305915).

Dessa maneira, verifico que o objeto da ação trata de AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, assim, com a ocorrência do despejo compulsório, a demanda perde parcialmente o seu objeto, remanescendo controvérsia apenas quanto a cobrança dos aluguéis.

A jurisprudência consolidada do C. STJ reconhece que, quando a posse do imóvel já foi transferida e consolidada por longo período, a eventual reversão da medida liminar perde o objeto, não sendo razoável determinar nova imissão na posse em favor da locatária.
Vejamos entendimento nesse sentido:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO. DESPEJO JÁ CONCRETIZADO. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. Não houve, por parte da recorrente, qualquer recurso impugnando a rejeição liminar dos embargos de retenção. Manutenção do aresto recorrido que, em razão do cumprimento da ordem de despejo, decretou a perda do objeto do mandamus. Recurso desprovido.

(STJ - RMS: 13733 SP 2001/0118237-8, Relator.: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2002, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 11/11/2002 p. 230)

PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. ATO DE JUIZ. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO IN LIMINE POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE OUTRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PERDA DE OBJETO (DESPEJO FEITO) E INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER POR PARTE DO IMPETRADO. RECURSO ORDINARIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(STJ - RMS: 4137 MG 1994/0005216-2, Relator.: Ministro ADHEMAR MACIEL, Data de Julgamento: 28/11/1994, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19 .12.1994 p. 35331)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO. DESPEJO JÁ CONCRETIZADO. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. Não houve, por parte da recorrente, qualquer recurso impugnando a rejeição liminar dos embargos de retenção. Manutenção do aresto recorrido que, em razão do cumprimento da ordem de despejo, decretou a perda do objeto do mandamus. Recurso desprovido.

(STJ - RMS: 13733 SP 2001/0118237-8, Relator.: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/10/2002, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 11/11/2002 p. 230)

Em igual sentido a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C IMISSÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL.
PERDA PARCIAL DO OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES
. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELAS REFORMAS E CONSERTOS. JUSTA RECUSA DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL PELO LOCADOR. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 11.960/09. 1 - A desocupação voluntária do imóvel, ocorrida no curso do processo, conduz ao inevitável reconhecimento da perda de objeto do pedido de despejo e imissão de posse. 2- O locatário é responsável pelas obrigações decorrentes do contrato de aluguel até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel, devendo arcar com o pagamento dos alugueis referentes aos meses em que o bem estava a sua disposição, sendo justificada a recusa do locador em não recebê-lo quando entregue sem os devidos reparos exigidos no contrato de locação. 3- Em relações jurídicas não tributárias, a correção monetária e os juros moratórios, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09, 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9 .494/97, devem ser fixados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança desde a data da citação (Súmula 204 do STJ) até o efetivo pagamento. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO 0265090-34.2014 .8.09.0137, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 09/07/2017) (Grifo Nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Prevalece o entendimento de que a simples desocupação do imóvel não isenta os responsáveis do pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso, até a data da imissão da locadora na posse do imóvel e efetiva entrega das chaves
. 2. No caso, o Termo de Entrega e Recebimento do Imóvel é claro ao afirmar que, somente em 30.12.2015, a Apelada recebeu as chaves do referido imóvel, sendo imitida na posse do mesmo, sendo devido o pagamento dos alugueis até esta data. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio: 04618075620188090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUTOR ALEGANDO QUE OS LOCATÁRIOS NÃO EFETUARAM O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, ESTANDO INADIMPLENTES DESDE JANEIRO DE 2018, BEM COMO QUE SUBLOCARAM O IMÓVEL EM NOME DE PESSOA JURÍDICA (IMOBILIÁRIA EM QUE UM DOS RÉUS É TITULAR) À TERCEIRO, EM DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO SUBLOCATÁRIO TENDO SIDO O AUTOR IMITIDO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA O FIM DE RESOLVER O CONTRATO DE LOCAÇÃO OBJETO DA LIDE - RECONHECENDO A PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESPEJO, DIANTE DO ABANDONO DO IMÓVEL, COM A IMISSÃO NA POSSE PELO AUTOR - BEM COMO PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS LOCATÍCIOS
. IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS RÉUS REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, BEM COMO QUE O VALOR COBRADO PELO AUTOR SEJA DESCONTADO DO VALOR QUE VEIO A GASTAR COM AS REFORMAS QUE PRECISARAM SER FEITAS NO IMÓVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISPONDO EXPRESSAMENTE QUE AS BENFEITORIAS, CONSERTOS OU REPAROS REALIZADOS SERIAM INCORPORADAS AO BEM, NÃO SENDO DEVIDA QUALQUER INDENIZAÇÃO OU DIREITO DE RETENÇÃO. SÚMULA Nº 335 DO STJ. ADEMAIS, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE NÃO FAZEM PROVA DE QUE OS GASTOS QUE DIZ TER SOFRIDO TERIAM SIDO DIRECIONADOS AO IMÓVEL EM DISCUSSÃO, NA MEDIDA EM QUE O ENDEREÇO DESCRITO NAS NOTAS SÃO DA IMOBILIÁRIA DO APELANTE, QUE ADMINISTRA DIVERSOS IMÓVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0009344-64 .2019.8.19.0024 202300191187, Relator.: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 07/02/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 08/02/2024)

No presente caso, não há mais objeto quanto ao pedido de despejo, pois a desocupação do imóvel já ocorreu há anos, consolidando uma nova realidade fática. Assim, eventual reforma da sentença para conceder a rescisão contratual com despejo seria meramente teórica, sem qualquer eficácia prática.

Pelo exposto, evidente, a ocorrência da perda parcial do objeto ante a desocupação compulsória formalizada em novembro no ano de 2019.

Por fim, vale destacar que a parte apelante busca, em sede recursal, alterar os fundamentos de seu pedido inicial, introduzindo novos argumentos que não foram originalmente sustentados com a devida clareza e coerência. Contudo, a estabilização da demanda impede a modificação tardia da causa de pedir, especialmente após a citação da parte adversa.

Nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, após a citação, não é mais possível a alteração do pedido ou da causa de pedir, salvo consentimento da parte contrária. O princípio da preclusão lógica visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade do processo, evitando que a parte altere os contornos fáticos e jurídicos da lide de forma prejudicial à ampla defesa e ao contraditório.

No caso concreto, a tentativa da apelante de fundamentar o pedido de despejo com base na teoria do fato consumado e em alegações não suficientemente delineadas na petição inicial revela evidente tentativa de inovação processual, razão pela qual tais argumentos não merecem acolhida.

Apelo não conhecido.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível da presente Apelação, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/03/2025